Tribunal: STF
Processo: Rcl 52421
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas no HC 143.641/DF e no HC 165.704/DF. Não cabimento da reclamação. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Joyce Cleia dos Santos Silva, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição da República contra ato decisório proferido pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz/MA, à alegação de afronta ao que decidido no HC 165.704/DF e no HC 143.641/DF. 



    Consta dos autos que a reclamante foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas).



    Narra a reclamante que, não obstante seja mãe de 01 filho, está presa preventivamente desde 05.9.2019, sendo certo que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.



    Sustenta violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do HC 165.704/DF e HC 143.641/DF. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar a reclamante.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    Ao exame dos autos, observo que o ato atacado consiste em decisão proferida em sede de ação penal, contra a qual cabível, como meio adequado de impugnação, recurso, observados seus pressupostos de admissibilidade, não cabendo o atalhamento da discussão pelo manejo indevido da reclamação constitucional. Cito, nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 



    3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 31.239-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018)



    Em seu voto na Reclamação 6.581-AgR/RJ (DJe 28.9.2015), o Ministro Celso de Mello pontuou, com habitual precisão:



    “Não custa relembrar, por necessário, em face da ausência, na espécie, dos pressupostos que poderiam legitimar o ajuizamento da reclamação, que este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.



    É que a reclamação – constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033) – não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (...)”



    Nessa linha, registro que o próprio acórdão apontado como paradigma (HC 143.641/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2018), bem assim o acórdão do HC 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se estabeleceu os mesmos condicionamento do HC 143.641/DF, deixaram assentado que nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. No mesmo sentido, cito precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.



    2. Regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 31.408-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação.



    1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 46.196-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA HC 143.641/SP. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O acórdão apontado como paradigma de confronto nesta reclamação (HC 143.641/SP) não possui efeito vinculante.



    2. O acórdão proferido nos autos do HC 143.641/SP prevê expressamente a inviabilidade da reclamação como instrumento para impugnar o alegado descumprimento de referida decisão.



    3. Evidência de excepcionalidade apta a afastar a concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 46.258-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 143.641/DF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.



    1. O próprio acórdão apontado como paradigma (HC 143.641/DF) deixou assentado que nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação. Precedentes.



    2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 50.733-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.02.2022)



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora